Tribunal: TJDFT
Processo: 0755793-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação monitória fundada em duplicatas mercantis, declinou de ofício da competência do juízo do Núcleo Bandeirante/DF e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Goiânia/GO. A agravante sustenta que a incompetência territorial é relativa e não poderia ser reconhecida de ofício, invocando a Súmula 33 do STJ e o art. 64 do CPC, além de alegar que o domicílio da ré seria incerto.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o magistrado pode declinar de ofício da competência territorial em ação monitória fundada em duplicata; e (ii) se a escolha de foro sem vínculo com o domicílio das partes ou com o local da obrigação caracteriza prática abusiva.
III. Razões de decidir 3. A Lei no 5.474/1968 estabelece que a cobrança judicial de duplicata deve ocorrer no foro da praça de pagamento constante do título ou no domicílio do devedor.
4.O Código de Processo Civil também fixa a competência do foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita nas ações que exigem seu cumprimento.
5.No caso concreto, as mercadorias foram entregues em Aparecida de Goiânia/GO, os títulos foram emitidos pela filial da autora em Goiânia/GO e os protestos ocorreram na mesma localidade, inexistindo vínculo da relação jurídica com o Distrito Federal.
6.A alegação de domicílio desconhecido da devedora não se confirma, pois consta cadastro ativo da empresa na Receita Federal com sede em Goiânia/GO.
7.Embora a Súmula 33 do STJ vede, em regra, o reconhecimento de ofício da incompetência relativa, a orientação admite mitigação quando evidenciada a escolha abusiva ou aleatória de foro.
8.O art. 63, § 5o, do CPC autoriza a declaração de ineficácia da eleição de foro abusiva, fundamento que se aplica, por analogia, às hipóteses de forum shopping, nas quais a escolha do juízo não guarda relação com as partes ou com o local da obrigação.
IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança judicial de duplicata deve ser proposta no foro da praça de pagamento constante do título ou no domicílio do devedor. 2. É possível a declinação de ofício da competência territorial quando evidenciada a escolha aleatória de foro sem vínculo com as partes ou com o local da obrigação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, “d”, 63, §5o; Lei no 5.474/1968, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003141, 0749245-30.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.